Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-49.2014.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-49.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (APELADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), M. D. S. AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.252.593/0001-08 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), DORLI DE FATIMA VILAS BOAS - CPF: 968.228.219-53 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), DAVI ANTONIO DA SILVA - CPF: 075.969.516-43 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR (ASSISTENTE), MAURO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MANOEL ADRIANO ALONSO ASOIA (ASSISTENTE), EDER MAURÍCIO BUNDCHEN (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS. REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL CONFLITANTE. INQUÉRITO CIVIL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa não se configura pela ausência de intimação para apresentação de memoriais finais não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas de nulitté sans grief
.

2. Ocorrendo a insuficiência probatória e sendo o inquérito civil, por sua natureza administrativa, possui valor probante relativo e, isoladamente, não é suficiente para embasar condenação por improbidade administrativa.

3. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, a responsabilidade por atos de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, sendo inaplicável a modalidade culposa anteriormente prevista na Lei 8.429/1992.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário municipal ajuizada em desfavor de

Vanderlei Antônio de Abreu, M.D.S. Auto Peças LTDA - ME, Francisco de Assis da Silva Júnior, Dorli de Fátima Vilas Boas
e
Davi Antônio da Silva,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a falta de demonstração de condutas que caracterizem ato de improbidade por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de apresentação das alegações finais, por não ter sido intimado para ofertar seus memoriais finais, sendo a demanda julgada improcedente.
Nesse sentido, requer a desconstituição da sentença, com a reabertura da fase probatória e intimação para apresentação dos memoriais pelas partes.

No mérito, alega que as condutas dos apelados se enquadram nas espécies arroladas nos artigos 9o, 10o e 11o da Lei de Improbidade Administrativa, pela existência de dolo nas condutas ímprobas por eles praticadas.
Afirma, nesse contexto, que os apelados
“auferiram vantagem patrimonial e praticaram o uso indevido de bens e serviços públicos para satisfação de seus interesses privados, às custas do erário municipal, consistente na utilização de notas ideologicamente falsas, confeccionadas em nome da Prefeitura de Porto dos Gaúchos/MT, para benefício próprio, não sendo, inclusive, prestado nenhum dos serviços descritos nas aludidas notas fiscais ao ente público, sendo tão somente incorporado ao patrimônio pessoal daqueles.”
Fato comprovado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Assegura, outrossim, que
“os apelados Francisco de Assis da Silva Júnior, M.D.S Autopeças Ltda-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva e Davi Antônio da Silva, verifica-se que, por meio dos depoimentos, corroborados pelas notas fiscais ideologicamente falsas devidamente juntadas aos autos, restou comprovado que os requeridos obtiveram vantagem patrimonial, vez que atuaram como cúmplices do requerido Vanderlei, a fim de obter benefício pessoal, com consciência, inclusive, da ilicitude de tal prática.”
Independente na retroatividade ou não das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei 8.429/1992, as condutas praticadas por todos os demandados continuam sendo definidas como improbidade administrativa.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar os apelados Francisco de Assis da Silva Júnior, Vanderlei Antônio de Abreu, M.D.S Autopeças Ltda-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva e Davi Antônio da Silva nas sanções do artigo 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429/92 (Id. 217904220).

Os apelados
Francisco de Assis da Silva Júnior, Vanderlei Antônio de Abreu, M.D.S Autopeças Ltda-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva
e
Davi Antônio da Silva
apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 217904224, 217904225 e 217904226).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 225576662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal, ajuizada em desfavor de
Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei Antônio de Abreu, M. D. S. Auto Pecas Ltda - Me, Dorli de Fatima Vilas Boas e Davi Antônio da Silva,
por serviços não prestados em favor da municipalidade, obtendo vantagem ilícita dos cofres públicos no importe de R$ 25.629,50 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

A sentença de primeira instância julgou a demanda improcedente, por ausência de prova robusta e de elementos de convicção aptos a demonstrarem a conduta ímproba dos apelados, que caracterize ato de improbidade por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública.

O Ministério Público, no entanto, defende em preliminar o cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para apresentar memoriais finais.

Razão
não
lhe assiste.

Isso porque conforme se observa nos autos, após a realização da audiência de instrução e julgamento, com o encerramento da fase instrutória, o Juízo
a quo,
determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca dos efeitos do novo regramento jurídico provocadas na Lei no. 8.429/92 pela Lei no. 14.230/2021.

Após as manifestações de ambas as partes, foi proferida a sentença (Id. 217904211).

Tal fato, no entanto, não configura nulidade da sentença, tampouco cerceamento de defesa, tendo em vista que, nos termos do Art. 17, § 11, da Lei no. 8.429/92:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.”

Além disso, a ausência de apresentação de memoriais finais, por si só, não inquina nula a sentença, pois o convencimento do Juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindíveis os memoriais finais.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" ( REsp 977.013/DF , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie.
2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em
recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8,
Relator:
Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento
: 28/4/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 4/5/2020). (destaquei).

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS PROPRIAMENTE DITOS E DAS DEMAIS SANÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO EM RELAÇÃO À
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS EMBARGANTES PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS
– VÍCIO EXISTENTE – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – NULIDADE NÃO VERIFICADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS E DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ÀS EMBARGANTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2. Identificada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos para esclarecer que, além de o Defensor Público que representava as Requeridas ter sido devidamente intimado para a apresentação dos memoriais finais, em decorrência do princípio
pas de nulitté sans grief
, a ausência de apresentação de memoriais finais, por si só, não inquina nula a sentença, pois o convencimento do Juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindível os memoriais finais.”

(TJ-MT 00433436820208110000, Relatora Desa.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2021). (destaquei)

Dessa forma, há que se considerar que não há qualquer demonstração de que os memoriais finais tivessem o condão de modificar o convencimento do Magistrado após o encerramento da instrução processual.

Além disso, o apelante recorreu e no seu recurso de apelação pode aventar todas as teses de defesa, não havendo que se falar em prejuízo pela ausência da apresentação de memoriais finais, e não há nulidade em
processo
civil sem a existência de prejuízo.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada a referida preliminar passo a análise do mérito propriamente dito.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal com Pedido Liminar movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra
Francisco de Assis da Silva Júnior, Vanderlei Antônio de Abreu, M.D.S Autopeças Ltda-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva e Davi Antônio da Silva

O Ministério Público
alega que os réus participaram de um esquema de confecção de notas fiscais fraudulentas registrando compras de bens e serviços que na prática não eram realizados com a apropriação dos valores em benefício próprio.

Segundo o apelante, Vanderlei Antônio ocupava cargos administrativos importantes em 2009, como chefe de gabinete, secretário de agricultura e presidente da comissão de licitações do Município de Portos dos Gaúchos, permitindo-lhe grande autonomia administrativa para realizar compras sem intervenção direta dos respectivos secretários municipais. Em conluio com Cláudio Jave de Sá Bandeira e a empresa requerida, Vanderlei ordenou a emissão de notas fiscais falsas em nome da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, por serviços não prestados em favor da municipalidade, obtendo vantagem ilícita dos cofres públicos no valor de R$ 25.629,50 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Essas irregularidades resultaram na abertura de uma CPI municipal e no encaminhamento do inquérito civil ao Ministério Público Estadual n. 03/2011, revelando um esquema de recibos e notas fiscais frias, liderado por Vanderlei, com a colaboração dos demais acusados, lesando a Fazenda Pública Municipal.

Diante disso, afirma que o acusado Vanderlei, na qualidade de agente público, assim como de seus credores, quais sejam, Francisco de Assis da Silva Júnior, M.D.S Autopeças Ltda-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva e Davi Antônio da Silva, teriam praticado ato de improbidade, enriquecimento ilício, dano ao erário, pugnando, então, pela condenação nos termos do art. 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Os requeridos foram citados, contestaram a ação, houve a devida instrução processual com audiência de instrução sendo ouvidas testemunhas apresentadas pelo apelante e após, o Juízo
a quo
, com supedâneo no Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do STF, julgou improcedente a demanda, com o seguinte fundamento:

“[...]
No caso em tela, não restou provado que as notas fiscais emitidas pela empresa M.D.S. Auto Peças LTDA – ME eram falsas, relativas a mercadorias não entregues, no intuito de gerar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Por sua vez, o informante Mauro Ferreira da Silva atestou a entrega das peças referentes às notas emitidas.

Além disso, os depoimentos das demais testemunhas são respaldados em suposições do que ouviram falar, a exemplo da testemunha Manoel Adriano, sendo que por vezes não se recordam o que depuseram em sede de inquérito civil, ou sequer trabalhavam na Prefeitura em época concomitante aos fatos narrados, tal como a testemunha Éder Maurício, não havendo outras provas nos autos a corroborar as alegações iniciais.

Com efeito, diante do que se viu nessa demanda, o Inquérito Civil, como procedimento administrativo a disposição do Ministério Público para apuração de fatos lesivos ao patrimônio público, possui valor probante relativo, de modo que não pode, por si só, comprovar atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito dos envolvidos ou ofensa aos princípios da administração pública, especialmente, nos casos em que as provas colhidas na fase de investigação não são confirmadas em Juízo.

Documentos inseridos no bojo do Inquérito Civil e não ratificados em Juízo não são suficientes para comprovar a culpa daqueles que são acusados de ato ímprobo.

Com efeito, os elementos de apuração não podem isoladamente justificar a condenação dos Réus nas sanções

estabelecidas por atos de improbidade, por não pautarem uma decisão condenatória fundada nos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

A prova inquisitorial de nada serve senão para deflagrar a ação, e a procedência desta depende da submissão daquela prova ao contraditório e à sua ratificação, o que não se deu no caso presente.

E, no caso dos autos, não se extrai do conjunto probatório que a parte requerida agiu com dolo específico de alcançar qualquer das condutas atualmente proibidas pela LIA após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, notadamente, aquelas elencadas no art. 9o, 10 e 11, da Lei n.o 8.429/92.

Partindo-se, pois, desse pressuposto, a demanda deve ser julgada improcedente, na medida em que o conjunto probatório não reúne elementos aptos a demonstrar conduta que caracterize ato de improbidade por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública.

Diante de tais considerações, na ausência de prova robusta e de elementos de convicção aptos a demonstrarem a conduta ímproba dos Requeridos, a sentença de improcedência é medida que se impõe.
[...]” (Id. 217904217 - destaquei)

É contra esta sentença que se insurge o apelante, alegando em síntese que os elementos coligidos aos autos comprovam que os apelados agiam em conjunto para obterem vantagem patrimonial por meio de serviços não prestados ao Município de Porto dos Gaúchos, com a utilização de notas fiscais falsas, citando a M.D.S Autopeças Ltda-ME, com base nos documentos e depoimentos judiciais, que comprovam o dolo específico na conduta dos apelados. Requer, por isso, a condenação nos moldes do artigo 12, incisos I, II e III, da norma da Lei n. 8.429/92.

Entretanto, examinando os documentos apresentados no processo, não restou provado que as notas fiscais emitidas pela empresa M.D.S. Auto Peças LTDA eram falsas, relativas a mercadorias não entregues, no intuito de gerar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário e, inclusive, os depoimentos das testemunhas são respaldadas em suposições do que ouviram falar, sendo que, por vezes, não se recordaram o que depuseram em sede de inquérito civil ou sequer trabalhavam na Prefeitura na época a que se reportam os fatos.

No ponto é irretocável o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Os elementos probatórios não são suficientes para comprovar a prática ímproba, vez que não há provas que os documentos fiscais utilizados para autorização dos pagamentos foram fraudados ou que as contratações encetadas pela administração pública não tenham sido efetivadas.

Ademais, essas provas processuais não autorizam uma conclusão definitiva sobre a participação do agente público nos eventos questionados e as testemunhas não trouxeram informações relevantes para o esclarecimento dos fatos em discussão.

A carência de elementos inviabiliza a responsabilização do agente público e dos particulares pela prática dos atos previstos na Lei no 8.429/92, especialmente após as alterações provocadas pela Lei no 14.230/2021
. [...]” (Id. 225576662 - Pág. 2 - destaquei).

Em que pesem os argumentos apresentados no apelo, razão assiste ao Magistrado
a quo
, pois, diante da divergência entre os depoimentos colhidos em sede de inquérito civil e aqueles prestados perante o Juízo, se torna impraticável qualquer condenação aos apelados em atos de improbidade administrativa, uma vez que, para tanto, necessário juízo de certeza sobre a ocorrência do ato ilícito apontado na inicial.

Consta nos autos que peças automotivas foram vendidas à Prefeitura de Porto dos Gaúchos, nota fiscal n. 270 no valor de R$ 587,00 e nota fiscal n. 269 no valor de R$ 1.432,00, cuja transação foi autorizada pelo responsável do setor de compras e empenhada, conforme depoimento prestado por Mauro Ferreira da Silva, ouvido na qualidade de informante,
“destacou que as peças adquiridas pela Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos foram retiradas diretamente da empresa MDS Auto Peças LTDA-ME e que ele mesmo as entregou ao ente municipal. E mais adiante deixou claro que não tinha certeza se a pessoa com quem se comunicou por telefone se tratava realmente do Sr. Vanderlei Antônio de Abreu, ora Requerido.”

Já no depoimento prestado pela testemunha Manoel Adriano Alonso Azoia também foi somente reiterada, vagamente, as narrativas da denúncia, sendo que o mesmo respondeu que não se lembrava e que não poderia responder as demais perguntas realizadas, tal como a testemunha mencionada na sentença Éder Maurício (Id. 217904217).

Em outro ponto e fazendo uma retrospectiva, em 26/10/2021 foi publicada a Lei no 14.230, que alterou a Lei no 8.429/92, estabelecendo novos parâmetros para a atuação do Poder Judiciário na repressão do ato de improbidade administrativa e para a configuração deste, inovando especificamente neste último ponto, ao estabelecer a necessidade da presença do elemento subjetivo “dolo”, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando à voluntariedade do agente.

Com o advento da nova lei, surgiram questionamentos acerca da sua aplicabilidade, na medida em que o art. 6o da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro (LIDB) estabelece como regra a irretroatividade das leis.

A controvérsia foi submetida ao Colendo STF, que, em 18/08/2022, quando do julgamento do Tema 1.199, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Percebe-se, assim, que a orientação do STF, quando da fixação da tese precitada, foi à retroatividade benéfica, ressalvada a coisa julgada. Mais precisamente, o entendimento do Colendo STF foi no sentido de que, embora não se admita a retroatividade da Lei no 14.230/21 para atingir decisões transitadas em julgado, admite-se para atos de improbidade culposos praticados anteriormente à lei, em relação aos quais não haja condenação transitada em julgado.

Como efeito e ainda que o ato administrativo discutido tenha sido praticado em momento anterior à Lei no 14.230/2021, poderá estar sujeito às alterações materiais por esta promovidas.

É a situação dos autos, de modo que a tipificação das condutas dos réus como atos ímprobos dependerá da presença do elemento subjetivo dolo, não havendo que se falar em imputação fundada em culpa ou em responsabilidade objetiva.

Tal tese foi inclusive o fundamento utilizado pelo Magistrado de primeiro grau para julgar improcedente o pleito envolvendo imputação da prática dos atos elencados no art. 9o, 10 e 11, da Lei no 8.429/92.

Assim, no caso em tela não houve a comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afastando, portanto, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92) e do art. 10 da LIA,
in verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).”

Nessa perspectiva, não existem provas seguras e concretas, como necessita a situação e, ainda, que os réus atuaram mediante dolo e com o intuito específico de facilitar a indevida incorporação ao patrimônio particular de valores emitidos mediante nota fiscal falsa decorrente de serviço não prestado ao município.

A propósito, nesse sentido é o julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI No 8.429/92, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/21 - RETROATIVIDADE BENÉFICA - TIPIFICAÇÃO CONDICIONADA À PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - EFETIVO DESVIO, INTENTO DOLOSO E DANO AO ERÁRIO - PROVAS INSUFICIENTES - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA E CONDENAÇÃO NO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento firmado pelo Colendo STF, quando do julgamento do Tema 1.199, ainda que o ato administrativo tenha sido praticado na vigência da Lei no 8.429/92, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, especificamente no que tange à exigência da presença do elemento subjetivo dolo, para fins de tipificação da conduta como ímproba, ressalvada a hipótese de condenação já transitada em julgado. Não configura ato doloso de improbidade administrativa a mera deficiência no controle de abastecimento, quando não comprovado efetivo desvio de combustível ou dano patrimonial, situação que prejudica as pretensões de condenação da parte ré nas penalidades instituídas no art. 12 da LIA, inclusive na concernente à obrigação de ressarcimento ao erário.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 00090141620128130627 São João do Paraíso 1.0627.12.000901-4/003, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/06/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024). (destaquei)

E deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO LICITATÓRIO E/OU PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10, I, VIII, IX, XI, E ART. 11, CAPUT, DA LEI No 8.429/1992 - APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 11, CAPUT, DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS SEBASTIÃO E EDINALDO – RECURSO DO RÉU ADALTO PREJUDICADO. 1
. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.
2. Inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para contratação direta de prestação de serviços e a afronta às disposições da Lei no 8.666/1993, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Apelantes para justificar a condenação com base no art. 10 e incisos da Lei n. 8.429/92, pois não comprovada de forma cabal a intenção de causar prejuízo ao erário no exercício das atividades como agentes públicos.
3. Não há como manter a condenação dos Apelantes com base no caput do art. 11 da LIA, ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, por meio das disposições da Lei n. 14.230/2021, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública
, a qual corresponde a alteração legislativa material mais benéfica. 4. Diante da homologação do acordo de não persecução cível entre o Ministério Público Estadual e o Apelante, que culminou na extinção do processo com resolução do mérito, resta prejudicada a análise do seu recurso.”

(TJ-MT - RAC: 00017681220188110013, Relatora Desa.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO
- PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS DIANTE DE DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS - INQUÉRITO CIVIL - NATUREZA ADMINISTRATIVA – PROVA EM JUÍZO FRÁGIL A EMBASAR CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

As provas produzidas em sede de inquérito civil não estão submetidas aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Demonstradas que as provas apresentadas no inquérito civil não corroboram e se contradizem com as provas produzidas em juízo, impossível a condenação pela ausência de prova quanto a possível prática de qualquer ato de improbidade administrativa.
Não é qualquer conduta antijurídica capaz de ensejar a aplicação das sanções previstas na lei em comento, pois a configuração da improbidade administrativa requer a existência do elemento desonestidade na conduta do agente; vale dizer, não basta que o ato seja ilegal, necessário é a demonstração da má-fé do administrador, isto é, a vontade dirigida para a prática do ato ilegal e desonesto. Para conclusão de que houve ato de improbidade administrativa, é necessária prudência, porque sua amplitude importa em risco para o julgador, induzindo-o a tachar de ímprobas condutas meramente irregulares
. Assim, da análise do conjunto fático-probatório que integra os elementos de prova deste processo, observa-se claramente a ausência de elemento para caracterização de atos de improbidade administrativa.”

(TJ-MT - APL: 00010318720108110013, Relatora Desa.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/02/2015, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2015). (destaquei)

Nesses termos, não tendo sido comprovadas em Juízo a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos apelados, pois não corroboradas as provas testemunhais produzidas em sede de inquérito civil com as provas produzidas em juízo, inaplicável qualquer condenação, diante da ausência de prática dos atos de improbidade administrativa apontados.

Além disso, conclui-se que o ato imputado aos apelados, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa, eis que não comprovado o dolo específico dos agentes em alcançar resultado ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024